Tribunal: TJES
Processo: 5004266-40.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004266-40.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILZA FERNANDES OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004266-40.2020.8.08.0035

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S/A

RECORRIDA: MILZA FERNANDES OLIVEIRA e MATEUS FERNANDES OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDORNEGATIVA PAGAMENTO SEGURO. ALEGAÇÃO DE NÃO INDICAÇÃO DE MENOR DE 25 ANOS COMO CONDUTOR HABITUAL. INDICAÇÃO COMO CONDUTOR OCASIONAL. NÃO AGRAVAMENTO DO RISCO. DANO MATERIAL DEVIDO
.
RECURSO INOMINADO

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 81220809. Contrarrazões apresentada, id. 8122084, com registro de que

os recorridos encontram-se assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 81220809), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8122077), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA BANESTES SEGUROS S/A, A INDENIZAR OS COAUTORES MILZA FERNANDES OLIVEIRA (CPF: 042.268.747-22
)
, MATEUS FERNANDES OLIVEIRA (CPF: 143.805.907-80), NA QUANTIA DE R$ 34.996,37 (trinta e quatro mil e novecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDO DESDE AJUIZAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO;
DEVENDO SER ABATIDO O VALOR DA FRANQUIA E SALVADO
.
”

Trata-se de ação de indenização por dano materiais e morais, sob o argumento, em síntese, que
e
m 16 de dezembro de 2019, o coautor Mateus acidentou-se, colidindo o veículo com outro automóvel, causando danos. Sustentam que na época do sinistro havia cláusula de garantia adicional para condução ocasional por menor de 25 anos, com vistas a assegurar a utilização pelo filho da autora, Mateus. Aduzem que houve recusa em indenizar pela seguradora, sob alegação de que

houve informações inexatas no preenchimento do “Questionário de Perfil”, enfatizando que Mateus deveria ser registrado como condutor habitual, o que isenta

a seguradora ré de responsabilidade. Postula pela reparação material e moral.

O Recorrente, em seu recurso afirma que a seguradora trouxe aos autos informações de que na verdade Mateus é o condutor habitual do veículo e não ocasional. Afirma que não foi considerado pelo juízo de primeiro grau, a gravação juntada aos autos em que a autora menciona estar com a CNH suspensa e que seu filho conduzia o veículo habitualmente, o que viola as regras do contrato, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença de primeiro grau para julgar improcedente a demanda.

Inicialmente, no que se refere a alegação de ausência de dialeticidade,
entendo
que
tal prin
cípio
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser
rejeitad
a.

A priori, vale consignar que
a relação entre as partes é de consumo, posto que o segurado enquadra-se no conceito de consumidor (CDC, art. 2º) e o apelante figura-se como fornecedor de serviço (CDC, art. 3º), havendo previsão expressa, de que os serviços securitários são abrangidos pela proteção consumerista. Veja-se:

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista (art. 3º, § 2º do CDC).

Como cediço, a finalidade do seguro é garantir ao segurado ou aos seus beneficiários a indenização dos prejuízos decorrentes de um eventual sinistro, de acordo com os riscos cobertos e limites previstos.

A propósito, o artigo 757 do Código Civil é claro ao dispor que:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Sabe-se também que o Código Civil permite à seguradora (notadamente nos arts. 757 e 760) eleger os riscos aos quais dará cobertura e excluir aqueles que não terão cobertura, devendo a referida cláusula estar disposta claramente no contrato, sob pena de ser considerada abusiva.

Ou seja, os contratos de seguros são regidos por cláusulas discriminadas na apólice, que devem ser respeitadas, de acordo com o princípio da liberdade de contratar, sendo notória ainda, a necessidade de se observarem os riscos assumidos pelas seguradoras e as restrições impostas aos segurados, com a finalidade de que não apareçam dúvidas acerca da extensão do dano coberto.

Pois bem, extrai-se da inicial que a narrativa dos autores e que a autora Milza é a proprietária e segurada do veículo e que o seu filho Mateus era quem conduzia o veículo quando do acidente. Colhe-se ainda que a seguradora requerida teria se recusado a cobertura securitária pois a autora não indicou menor de 25 anos, no caso o autor Mateus, seu filho,

como condutor habitual, apenas como condutor ocasional.

Em que pese os argumentos recursais, em especial de que o contrato constaria a possibilidade de
negativa de cobertura para sinistro causado por terceiro condutor não autorizado, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, entende-se indevida a recusa à cobertura do sinistro causado por terceiro, quando esta circunstância,
per si
, não indicar agravamento do risco, caso dos autos, pois não há prova de que o terceiro condutor, ainda que habitual, tenha agravo o risco de sinistro.

Segue Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIÁVEL REVISÃO (SÚMULAS 5 E 7/STJ). ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULOS. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO SEGURADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual assentou ter a seguradora cumprido o dever de informação quanto às cláusulas restritivas do contrato de seguro em questão, sendo inviável o revolvimento fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) a exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se
somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato
; II)
para a recusa de pagamento de indenização securitária, o agravamento do risco deve ser imputado à conduta direta do próprio segurado
; e III) a presunção de que o segurado tem por obrigação não permitir que o veículo seja conduzido por pessoa em estado de embriaguez é válida e
esgota-se, efetivamente, até a entrega do veículo ao terceiro.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento. (AgInt no AREsp 1508274/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021).

PROCESSO Nº: 0028140-85.2020.8.05.0080 RECORRENTE (S): CARLOS DE SANTANA ALMEIDA RECORRIDO S : SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS RELATORA: JUÍZA ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
CONDUTOR

MENOR
DE
25 ANOS
. RÉ QUE NÃO COMPROVA QUE HOUVE AGRAVAMENTO DO RISCO. ÔNUS QUE CABIA A SEGURADORA. RISCO QUE NÃO SE PRESUME. RÉ QUE SEQUER DISCUTIU A DINÂMICA DO ACIDENTE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DEVER DE REPARO DO VEÍCULO SEGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE (TJ-Ba RI 281408520208050080. Data Publicação: 03/09/2021).

Desse modo, considerando a ausência de prova de que o fato de o recorrido Mateus dirigir o automóvel com habitualidade tenha, efetivamente, ocasionado o agravamento do risco de sinistro (não habilitado, embriaguez...), entendo que a r. sentença que determinou a cobertura securitária deverá ser mantida.

Destaco, ainda, que, embora a recusa do pagamento do seguro tenha se dado em virtude da conclusão adotada pela sindicância instaurada pela apelante, a referida prova, além de ser unilateral, não demonstra de forma segura os fatos que comprovariam a exclusão contratual, pois apenas o fato do autor conduzir o veículo com habitualidade, sem agravamento do risco, não é suficiente para negativa da cobertura securitária.

Na hipótese vertente, verifica-se que não houve
inexatidão
ou omissão dolosas em
informação
capaz de influenciar na taxa do prêmio, pois consta da apólice que o veículo também seria conduzido por pessoa menor de 25 anos de idade.

À vista disso, caberia à seguradora recorrida demonstrar que a segurada recorrente agiu de má-fé, ou seja, provar que ela preencheu a apólice com
informações
inverídicas com objetivo de obter vantagem indevida, o que não ocorreu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)